Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS COM SIMPLES PETIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A exequente, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou extinta a execução, em face da inexistência de bens penhoráveis e por terem esgotadas as diligências para obtenção de bens. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que apresentou relação de veículos em circulação, todos em nome do recorrido, onde o Juízo "a quo" determinou a restrição de circulação. O recorrido possui bens, resta encontrá-los. Extinguir o processo fere o princípio da razoabilidade e da cooperação. Afirma que a contadoria apresentou dois cálculos e o Juízo não homologou nenhum. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 52724257.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

5. No sistema dos Juizados Especiais, diante da inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor e, esgotadas as diligências tendentes à penhora de bens, deve o processo executivo ser extinto, consoante o disposto no art. 53, § 4o da Lei 9.099/95.

6. Os veículos localizados em nome do devedor, ora recorrido, estão com restrição pelo Sistema Renajud, ID 52724172.

7. No entanto, se a parte credora porventura localizar bens efetivamente penhoráveis, poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos, mediante simples petição nos autos, conforme consignou o magistrado sentenciante.

8. Neste sentido o posicionamento reiterado das Turmas Recursais (Acórdão no 1.170.716, 0704499-78.2018.8.07.0003 Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019, Acórdão 1356747, 07101255620208070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021.)

9. Em relação ao cálculo, entendo ter razão a recorrente. Devendo o presente feito retornar à Contadoria Judicial para refazer os cálculos nos termos da sentença ID 52724241.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença mantida, devendo o feito retornar ao Núcleo de Contadoria para realização de novo cálculo.

11. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.